Tribunal: TJBA
Processo: 0500213-35.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500213-35.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANIO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, MARIA DE FATIMA PURIFICACAO DE OLIVEIRA, RAFAEL SOUZA COUTINHO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, MARIA DE FATIMA PURIFICACAO DE OLIVEIRA, RAFAEL SOUZA COUTINHO, ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTANEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA ADICIONAL PARA FUNDO DE COMBATE À POBREZA. DANOS MORAIS. RECURSO DA COELBA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas por Janio Pereira da Silva e pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária e repetição do indébito, questionando a incidência do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD), alíquotas aplicadas e outras parcelas na fatura de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva para ações questionando ICMS sobre energia elétrica; (ii) verificar a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS; (iii) analisar a constitucionalidade da alíquota adicional de 2% destinada ao Fundo de Combate à Pobreza; e (iv) examinar a configuração de danos morais decorrentes das cobranças questionadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As concessionárias de energia elétrica não possuem legitimidade passiva para ações que questionam ICMS sobre energia elétrica, pois atuam apenas como arrecadadoras do tributo, transferindo os valores para o Estado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1.342.572/SP).

4. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) integram legitimamente a base de cálculo do ICMS, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 986 (REsp n. 1.692.023/MT), por constituírem custos essenciais e indissociáveis do processo de circulação da energia elétrica.

5. O adicional de 2% na alíquota do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza é constitucional, tendo sido expressamente validado pela Emenda Constitucional n. 42/2003, conforme Tema 1.305 do STF (RE 592.152).

6. As perdas de energia integram o sistema de transmissão e distribuição, sendo parte indissociável do processo de disponibilização da energia elétrica ao consumidor final, não havendo fundamento legal para sua exclusão da base tributável.

7. A mera discussão judicial sobre legalidade de cobranças tributárias, sem comprovação de constrangimento ou abalo psíquico significativo, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da COELBA provido. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento:

As concessionárias de energia elétrica são partes ilegítimas para ações que questionam ICMS sobre energia elétrica, por atuarem apenas como arrecadadoras do tributo.

As tarifas TUST e TUSD integram legitimamente a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, por constituírem custos indissociáveis do fornecimento ao consumidor final.

O adicional de 2% na alíquota do ICMS para o Fundo de Combate à Pobreza é constitucional, validado pela EC 42/2003.

As perdas de energia são parte integrante do sistema de transmissão e distribuição, devendo compor a base de cálculo do ICMS.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II; CPC, arts. 485, VI, e 85, §11; Lei Complementar 87/1996, arts. 9º, II, e 13, § 1º, II, "a"; EC 42/2003, art. 4º; Lei Estadual 7.014/1996.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.342.572/SP, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, DJe 25.03.2013; STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.03.2024; STF, RE 592.152 (Tema 1.305), Rel. Min. Cristiano Zanin, Pleno, j. 10.06.2024; TJ-BA, AI 8022838-43.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 28.02.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0500213-35.2019.8.05.0141, em que figuram como apelantes JANIO PEREIRA DA SILVA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e apelado ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso da COELBA e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do autor, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA